Tribunal: TCU
Processo: 014.509/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1668/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Araraúna - Serviços de Engenharia Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023, sob a responsabilidade do Município de Aurora do Tocantins (TO), cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia com vistas à pavimentação em bloco intertravado em via urbana; Considerando que a contratação envolve recursos oriundos do Convênio 920261/2021, celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Considerando que foram realizadas oitiva e diligência devido aos documentos relativos ao certame não constarem da página eletrônica do Município nem do Portal Sicap-LCO (administrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins), o que viola os princípios da publicidade e da transparência (art. 3o da Lei 8.666/93) e inviabiliza o controle da regularidade da licitação; Considerando que o Município inseriu os documentos relativos à licitação naqueles portais eletrônicos somente de modo parcial e após o encerramento do certame (peças 12 e 30); Considerando que o contrato decorrente da licitação já fora celebrado e que a empresa declarada vencedora adjudicou o objeto com valor de 66 mil reais menor que o estimado pela licitante; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 41-42; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Município de Aurora do Tocantins (TO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de publicação da integralidade dos documentos necessários ao acompanhamento do andamento de todas as fases da Tomada de Preços 1/2023 no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aurora do Tocantins/TO e no Portal Sicap-LCO/TCR-TO, o que violou os princípios da publicidade e da transparência (art. 3o da Lei 8.666/1993) e inviabilizou o controle da regularidade do certame; d) informar a prolação deste Acórdão ao Município de Aurora do Tocantins (TO) e à representante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.509/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Aurora do Tocantins (TO). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabio Jose Strieder, representando Ararauna Serviços de Engenharia Ltda.; Marcel Campos Ferreira (8818/OAB-TO), representando Município de Aurora do Tocantins (TO). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.